Tribunal: TJSP
Processo: 7002568-41.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento pela Magistrada das Execuções. Insurge-se o Ministério Público objetivando o indeferimento da benesse e, subsidiariamente, a realização do exame criminológico. Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento pela Magistrada das Execuções. Insurge-se o Ministério Público objetivando o indeferimento da benesse e, subsidiariamente, a realização do exame criminológico. Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito. Mérito demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Gravidade do delito. Irrelevância. Circunstância já sopesada no juízo de conhecimento, para a dosagem da pena concreta. Condições legais atendidas. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAURICÍO
ALVES MARTINS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
ministerial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344 -Voto no 39.812
2
Agravo de Execução Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Mauricío Alves Martins
Comarca: Marília
Voto no 39.812
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto.
Deferimento pela Magistrada das Execuções. Insurge-se o
Ministério Público objetivando o indeferimento da benesse
e, subsidiariamente, a realização do exame criminológico.
Razão não lhe assiste. Fator temporal satisfeito. Mérito
demonstrado pelo atestado de boa conduta carcerária.
Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a
critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Gravidade do
delito. Irrelevância. Circunstância já sopesada no juízo de
conhecimento, para a dosagem da pena concreta.
Condições legais atendidas. Agravo ministerial improvido.
I - Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pela Magistrada da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília (Processo em Execução no 1.043.183), que deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo reeducando
MAURÍCIO ALVES MARTINS.
Regularmente processado o recurso, e mantida a decisão
guerreada, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do
agravo (cf. fls. 40/45).
II Consta dos autos que o ora agravante estava a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344 -Voto no 39.812
3
descontar pena corporal de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, quando, entendendo preencher os requisitos
necessários, postulou a progressão ao regime intermediário.
Por entender preenchidos todos os requisitos necessários
para a obtenção da benesse, a Magistrada de primeiro grau deferiu o pleito (cf.
fl. 13/14).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o Parquet, em síntese, estar ausente o requisito
subjetivo necessário à concessão da benesse, haja vista a gravidade dos delitos
praticados, a longa pena a cumprir e a existência de infrações disciplinares,
motivo pelo qual requer a cassação da decisão e, subsidiariamente, a
realização de exame criminológico (cf. fls. 16/23).
Data venia, razão alguma assiste ao ora agravante.
De proêmio, cumpre observar que, desde o advento da
Lei no 10.792/03, alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal,
deixou de ser obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico
para a concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
Alterou-se, apenas, a forma empregada para a verificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344 -Voto no 39.812
4
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional
onde estiver recolhido.
É certo que, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vista à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
No caso em tela, porém, não havia nada a justificar essa
redobrada cautela.
Conforme infere-se dos autos, MAURÍCIO cumpriu
lapso necessário à benesse, além de apresentar “BOM” comportamento
carcerário (cf. fl. 03), sendo certo que ambas as faltas disciplinares registradas
já se encontram devidamente reabilitadas, não sendo razão bastante para o
indeferimento do benefício (cf. boletim informativo fls. 06).
De mais a mais, a gravidade abstrata das infrações penais
praticadas pelo sentenciado já foi sopesada pelo legislador, que a elas
cominou, em quantidade e espécie, a reprimenda que entendeu adequada. As
concretas circunstâncias do fato, por seu turno, já foram devidamente
apreciadas no processo de conhecimento, levando à individualização da pena
à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede de
execução, que deve se preocupar, fundamentalmente, com o porvir, lançando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002568-41.2019.8.26.0344 -Voto no 39.812
5
os olhos à presente e à futura situação do sentenciado, que, cedo ou tarde,
voltará ao convívio social.
Tais discussões, voltadas exclusivamente ao passado do
agravante,
mostram-se
absolutamente
inconciliáveis
com
o
caráter
prognóstico da execução.
Em sendo assim, atendendo a ambos os requisitos
estampados no artigo 112 da Lei de Execução Penal, cabível se mostrava a
progressão ao regime semiaberto, acertadamente deferida pela Magistrada a
quo.
Regime em que, não é demais lembrar, ainda continuará
sob observação, assimilando a terapêutica penal.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema, não
sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá. O futuro
está em suas mãos!
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial.
PÉRICLES PIZA
Relator